Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702971-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no pedido liminar de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente (PJe no 0708868-65.2021.8.07.0018), que restou assim lavrado: Trata-se de cautelar em caráter antecedente destinada à impedir a inscrição em dívida ativa em razão de 138 (cento e trinta e oito) autos de infração, cujo valor da multa totaliza a quantia de R$ 110.551,00 (cento e dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais). A autora informou que teria realizado o depósito integral do valor do crédito, o que seria motivo suficiente para a suspensão do crédito tributário, portanto, com base no artigo 151, II do Código Tributário Nacional. Porém, não foi localizado nos autos o referido depósito e tampouco o comprovante de recolhimento das custas processuais. Com a realização do depósito é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, portanto, se cumprida essa exigência o pedido pode ser deferido. No que tange à cópia integral dos processos administrativos tem-se que a autora não provou que tenha sido recusado o fornecimento de cópias e sendo ela parte no processo não se justifica a impossibilidade de acesso aos referidos processos, cabendo a ela providenciar referidas cópias, se as julga necessárias; razão pela qual esse pedido não será deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito referente a 138 (cento e trinta e oito) autos de infração, cujo valor da multa totaliza a quantia de R$ 110.551,00 (cento e dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais) até decisão final. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a autora realizar o depósito integral do valor do crédito e comprovar o recolhimento das custas processuais. Realizado o depósito e comprovado o recolhimento das custas intime-se o réu do teor desta decisão independentemente de conclusão, mas em caso contrário retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o provimento judicial liminar estaria em desacordo com a tutela pretendida, indicando que a autora da ação requereu a inibição de inscrição de valores em dívida ativa, o juízo teria ido além, determinando a suspensão de exigibilidade do crédito não tributário. Aduzindo estarem presentes os pressupostos para o seu deferimento, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se verificação de eventual incongruência entre a pretensão liminar da autora e a medida deferida pelo magistrado. O Distrito Federal não logrou demonstrar qualquer lesão grave ou dano irreparável em face do que alegou ser incongruência. Vale destacar que o Juízo está seguro nos termos da legislação tributária, porquanto a parte autora efetuou depósito dos valores integrais do débito que em posterior ação de conhecimento pretende discutir. Acrescente-se que o magistrado deferiu apenas em parte (suspensão de exigibilidade) a medida pretendida pela autora (obstar a inscrição no cadastro da dívida ativa), sendo a referida suspensão expressamente prevista no art. 151, II e V do Código Tributário Nacional, sendo esta medida menos gravosa que o óbice de inscrição na dívida ativa. Neste contexto, sem perquirir sobre as demais questões pertinentes ao mérito do recurso, não se verificam os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se, inclusive a agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora